Tribunal: STF
Processo: RE 156504
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  -  RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO.
REAJUSTE PELA UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS - URP. LEI 7.730/89.
         O  Supremo  Tribunal,  ao  julgar  a  ADIn  694,  considerou
indevido  o reajuste de  vencimentos com base  na URP de fevereiro de
1989, visto que suprimida pela Lei 7.730/89.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.